Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-25.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002479-25.2018.8.11.0037
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: THIAGO JOSE WIMMER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 44700959):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO - NEXO CAUSAL – REGISTRO DE OCORRÊNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO - DIREITO RECONHECIDO – APLICABILIDADE DO ART. 86, § ÚNICO, DO CPC - ÔNUS SUCUMBENCIAL – INTEGRAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão (TJ MT N.U 1034031-93.2018.8.11.0041). O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. O reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório - DPVAT, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, embasa a condenação integral da seguradora ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ REsp 1200645/SP). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). Para a correção monetária, já decidiu o c. STJ que o termo inicial para incidência da correção monetária é a data do evento danoso para a reposição do valor da moeda, nos termos do que disciplina a Súmula no 580. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1002479-25.2018.8.11.0037, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 27/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no ID 51752975.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a sentença que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, movida por THIAGO JOSÉ WINNER, julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
A Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) Conforme informado acima, na hipótese em julgamento, observa-se a procedência parcial do pleito autoral, com condenação da ora recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.375,00, com honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 2.000,00. Em acórdão prolatado no julgamento do recurso de apelação, o TJMT entendeu por bem negar provimento ao recurso, majorando os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 2.400,00”.
Assevera que “(...) com efeito, não merece prosperar o acórdão guerreado, posto que implica manifesta afronta ao entendimento deste Colendo STJ, no sentido de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade, de forma subsidiária, devendo ser observados os limites de 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2o, do CPC/2015, a incidir, in casu, sobre o valor da condenação. (ID 54501999)
Recurso tempestivo (ID 54546987).
Sem contrarrazões (ID 57005498)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, a qual, no caso concreto, foi de 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x